Tribunal: TJSP
Processo: 2123532-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-15
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO DO RELATOR EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE ENCAMINHAMENTO DO RECURSO PRINCIPAL À SUBSEÇÃO III DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO EM RAZÃO DA MATÉRIA. RECURSO NÃO CONHECIDO COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO.